Tribunal: TJMT
Processo: 1020578-70.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1020578-70.2022.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Recorrida: 33.303.022 JOSE MARCELO WANDERLEY.
Data do Julgamento: 23/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - NOS TERMOS DO ART. 1.010 E SEUS INCISOS DO CPC - MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA - VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
2. O recurso não veio acompanhado das respectivas razões recursais, ou pedido fundamentado de reforma, eis que a peça submetida como recurso é mera cópia da contestação apresentada, não merecendo ultrapassar o juízo de admissibilidade ante a sua total e notória falta de dialeticidade.
3. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020578-70.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 37.880.206/0001-63 (RECORRENTE), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), 33.303.022 JOSE MARCELO WANDERLEY - CNPJ: 33.303.022/0001-80 (RECORRIDO), MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 021.474.521-06 (ADVOGADO), MARCEL DE MEDEIROS MOURAO - CPF: 042.572.611-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023